Tribunal: TJES
Processo: 0027568-56.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027568-56.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IMOBILIARIA GARANTIA LTDA

APELADO: SONIA MARIA MONTEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
RECURSOS DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
.
OMISSÃ
O.
VALOR DOS LOTES.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

INOCORRÊNCIA
.
LAUDO TÉCNICO UNILATERAL
.
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. RECURSO
S
CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii)

corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2)
A bem da verdade, a potencial conclusão equivocada sobre o conteúdo probatório constante nos autos configuraria, caso reconhecida,
error in judicando
, o qual não pode ser sanado pela via aclaratória, que se presta exclusivamente para retificar e esclarecer os vícios da omissão, obscuridade e contradição, além de erro material, os quais não se fazem presentes no v. acórdão hostilizado.

3)
Sucumbência recíproca não caracterizada, ei que a parte autora sagrou-se vencedora em sua pretensão, consubstanciada na resolução do contrato, na restituição dos valores pagos pelos lotes e na indenização por danos morais, ainda que não tenha logrado êxito quanto ao valor total perseguido.

4) Recursos de embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de dois recursos de
embargos de declaração
opostos por
Sônia Maria Monteiro da Silva
e
Imobiliária Garantia Ltda.
contra o v. acórdão de id. 8118077, que conheceu e deu parcial provimento à apelação cível interposta pela imobiliária, para “
reformar a r. sentença, determinando a restituição, pela requerida, do montante efetivamente pago
[pelos lotes]
pela autora, devendo os valores serem corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso
”.

A primeira embargante, em suas razões recursais (id. 8217705), sustenta que o pronunciamento judicial embargado padece de omissão, uma vez que não se atentou aos seus argumentos, sobretudo quanto à ausência de valor na promessa de compra e venda, o que inviabiliza o cumprimento de sentença.

As razões recursais da imobiliária (id. 8305663), por outro lado, versam sobre os ônus sucumbenciais, sobre os quais, segundo ela, o acórdão se omitiu.

Sendo tempestivos os recursos e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los, primeiro os da autora e, em seguida, os da imobiliária.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Não fosse o bastante, os embargos de declaração também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora (art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela autora com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas.

Com efeito, a autora objetiva que este órgão colegiado fixe o valor a ser restituído
nos moldes do laudo unilateral produzido por engenheiro particular contratado por ela
, que não corresponde efetivamente ao valor pago pelo imóvel, tópico já esclarecido no pronunciamento do órgão colegiado.

Em outras palavras, a autora pretende a restituição do valor dos terrenos “valorizados”, avaliados unilateralmente em 2019, em vez da restituição do que efetivamente foi pago em 1993, com a devida correção monetária.

No escopo de afastar qualquer dúvida, transcrevo o trecho do voto condutor do acórdão que tratou da questão:

“Na hipótese vertente, verifico que a autora comprovou a celebração do contrato de compra e venda com a imobiliária apelante (fls. 19/23), cujo objeto consistia na obtenção conjunta dos lotes de números 01 e 02, com área total de 600 m2 (seiscentos metros quadrados).

De igual forma, restou devidamente verificado que, de fato, houve uma edificação de um imóvel residencial por pessoa terceira, que adquiriu o imóvel junto à requerida.

Não obstante, foi afirmado pela apelante, em sede de contestação, que a autora, de fato, adquiriu o loteamento e devidamente quitou com suas obrigações contratuais, fato que se demonstra incontroverso nos autos.

Inclusive, conforme análise, não há sequer impugnação da apelante quanto à venda em duplicidade.

Desta forma,
a resolução do contrato com a devida restituição do valor pago pela autora, conforme entendimento do C. STJ, é medida que se impõe.

Ocorre que, o valor definido em sentença para restituição se refere ao montante fixado pela avaliação
realizada de forma unilateral por engenheiro particular contratado pela apelada
.

Neste ponto, reconheço que o contrato é antigo e que o valor do loteamento possa ter sofrido alterações através dos anos, todavia,
o meio correto para ter pleiteado os valores de uma eventual valorização seria através da indenização por danos materiais.

Considerando, neste ensejo, que o pleito se refere à rescisão do contrato, à compradora somente é assegurada a restituição dos valores efetivamente pagos, atualizados monetariamente e acrescidos juros moratórios.”

Deveras, ao asseverar que o
decisum
foi omisso quanto aos seus argumentos, a recorrente pretende, em verdade, rediscutir o mérito da demanda, uma vez que tenta reverter o julgamento da apelação e fazer prevalecer a sua tese, a qual já foi devidamente rebatida.

A bem da verdade, a potencial conclusão equivocada sobre o conteúdo probatório constante nos autos configuraria, caso reconhecida,
error in judicando
, o qual não pode ser sanado pela via aclaratória, que se presta exclusivamente para retificar e esclarecer os vícios da omissão, obscuridade e contradição, além de erro material, os quais não se fazem presentes no v. acórdão hostilizado.

Caso a embargante não se conforme com a conclusão do voto, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado a rever entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de dispositivos constitucionais, mesmo que com vistas à interposição de recurso extraordinário”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.093.035/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023, STJ) e que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos Edcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.296.593/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023, STJ).

De toda forma, registro que os dispositivos pertinentes foram devidamente debatidos no curso do julgamento da apelação cível, de modo que se encontram devidamente prequestionados.

Posto isso, passo à breve análise dos embargos opostos pela imobiliária, cujo mérito cinge-se na omissão do acórdão quanto à sucumbência recíproca entre as partes, sob a justificativa de que a recorrente logrou parcial êxito em sua apelação.

Na tarefa da distribuição dos ônus sucumbenciais deve o julgador atentar-se para a quantidade de pedidos que foram deferidos, em contraponto aos que foram indeferidos, como orienta a doutrina especializada:

“O Código manda que, em uma série de situações, o custo do processo seja afinal rateado entre as partes, estabelecendo alguns critérios para tanto. As disposições a respeito constituem harmoniosa projeção da regra mater contida no art. 20, levando o legislador em conta os casos que, de algum modo e em alguma medida, mais de um sujeito deu causa ao processo e por isso sucumbiu. A sucumbência recíproca é a mais notória dessas hipóteses porque, se cada litigante for parcialmente vencedor e parcialmente vencido, isso significa que na parte em que foi vencido ele sucumbiu. Isso pode acontecer sempre que o processo tenha um objeto composto, como no caso de cúmulo de pedidos, ou que ele seja decomponível [...]; ao julgar a demanda procedente em parte, o juiz estará impondo parcial sucumbência a cada um dos litigantes.
O acolhimento de um dos pedidos cumulados e rejeição do outro significa que em relação a cada um deles uma das partes tinha razão e a outra sucumbiu.
[...] Em todos esses casos, havendo cada um dos litigantes sucumbido em parte, entre eles serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados os honorários e as despesas do processo (art. 21).” (DINAMARCO, Cândido Rangel.
Instituições de direito processual civil
. v 2. 6 ed. São Paulo: Malheiros. 2009. p. 667-668).

Por derradeiro, há de se concluir pela não caracterização da sucumbência recíproca, porque, na realidade, a parte autora sagrou-se vencedora em sua pretensão, consubstanciada na resolução do contrato, na restituição dos valores pagos pelos lotes e na indenização por danos morais, ainda que não tenha logrado êxito quanto ao valor total perseguido.

Não houve omissão no acórdão objurgado pois, ao não ser identificada modificação radical da sentença, a distribuição de ônus sucumbenciais original foi mantida, não havendo de se falar em sucumbência recíproca, mas sim de sucumbência mínima por parte da autora.

Antes de concluir, ressalto que a eventual nova oposição de embargos de declaração novamente com a finalidade de prequestionar ou rever a matéria resultará na imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

Ante tais considerações,
conheço
dos recursos de embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS.